Tribunal: TJSP
Processo: 1011308-42.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011308-42.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes JOÃO DE ALMEIDA ALVES e MARIA ALMEIDA DOS ANJOS, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011308-42.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 21888
2
Voto no 21888
Embargos de Declaração no 1011308-42.2019.8.26.0554/50000
Embargantes: Maria Almeida dos Anjos e outro
Embargada: Prefeitura Municipal de Santo André
Vara de Origem: 2a Vara da Fazenda Pública de Santo André
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e erro
material.
Inocorrência.
Prequestionamento.
Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do art. 1.022 do
NCPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos por Maria Almeida dos Anjos e outro
(fls. 01/05 do incidente) contra o v. acórdão (fls.
260/276) que negou provimento ao recurso de apelação dos
requeridos, ora embargantes e deu provimento ao recurso
de apelação da Municipalidade, ora embargada.
Sustentam os embargantes que o v.
acórdão é contraditório, já que a propositura da ação
demonstra a oposição da Municipalidade sobre a CUEM

concessão do direito de uso especial do imóvel para fins
de moradia; que está caracterizado o preenchimento de
todos
os
requisitos
legais
impostos
pela
Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011308-42.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 21888
3
Provisória 2.220/2001 aos apelantes sobre a CUEM; que a
decisão contém erro material, tendo em vista que na
certidão da matrícula do imóvel, às fls. 126, consta
apenas a Rua Anhanga e não as Ruas Firestone e Rufer.
É o relatório.
1.
Não
há
que
se
falar
em
omissão, contradição, obscuridade ou erro no v. acórdão,
pois toda a matéria deduzida na demanda foi decidida de
forma clara e objetiva, respeitados os limites da
devolução.
Os
presentes
embargos
de
declaração visam, na verdade, a reapreciação do mérito do
recurso, na medida em que tratam da lógica do julgamento
e tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Não
se
vislumbra
nenhum
dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do NCPC
omissão,
contradição ou obscuridade
que viabilizam a oposição
dos embargos de declaração.
2. Quanto à contradição apontada
pelos embargantes, o v. acórdão concluiu que:
3. A controvérsia diz respeito à regularidade das construções promovidas
pelos requeridos, pois as edificações estariam em área pública, destinada ao
Plano de Ampliação do Sistema Viário do Município PASV.
De acordo com a matrícula do imóvel, a área foi loteada (fls. 126/128) e
veio ao domínio público com a aprovação do loteamento Vila Cecília Maria,
destinado ao arruamento da Av. Firestone, Rua Anhanga e Rua Rufer.
Referida área passou ao domínio do Município, nos termos do art. 22 da
Lei Federal no 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011308-42.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 21888
4
Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o
domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas
destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos,
constantes do projeto e do memorial descritivo.
Diante disso, a permanência dos requeridos na área configura esbulho
possessório, construindo obras sem autorização de órgão público
competente.
A área objeto da ação foi destinada como área pública quando da
implantação do loteamento, tratando-se de bem inalienável e
impenhorável.
De acordo com a bem lançada sentença:
“Como pode ser constatado, os requeridos propuseram ação de usucapião
sob no 1021856-97.2017.8.26.0554, perante a 2a Vara Cível desta,
julgada improcedente. Posteriormente, tentaram obter certidões da
área através do processo no 1018162-86.2018.8.26.0554, da 1a Vara da
Fazenda Pública, que também foi julgada improcedente. Inclusive, o
Juízo da 1a Vara da Fazenda reconheceu que a área em questão é
pública e destinada à ampliação do sistema viário municipal,
pertencente ao Plano de Ampliação do Sistema Viário PASV, previsto
na Lei Municipal no 7.443/1996 (fls. 18/19 e 67/69).
Ademais, o loteamento da área pela proprietária Rosato S/A Comissária e
Exportadora foi averbado à margem da transcrição no 6.209 em 15/01/1968
(fls. 126/128)” (fls. 154).
Note-se que a não oposição da Municipalidade anteriormente não se presta a
assegurar qualquer direito aos requeridos, visto que o imóvel em questão
possui a natureza jurídica de bem público, insuscetível de usucapião e
qualquer direito possessório pelo particular.
Ressalte-se que, tanto o art. 183, § 3o, quanto o art. 191, § único, ambos da
Constituição Federal, afirmam que:
“Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.
Esta também é orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal que editou
Súmula no 340:
“Súmula no 340: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais,
como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por
usucapião”
Ora, tratando-se de área pública de loteamento, a ocupação é irregular e
causa danos.
4. Nesse passo, não há que se falar em boa-fé dos réus, uma vez que não
poderia ignorar o vício que a impossibilitava de possuir a área de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011308-42.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 21888
5
legítima.
Neste seguimento segue precedente do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. EXTRAPOLAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO
INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. AUTORIZAÇÃO CANELADA
DIREITOS À INDENIZAÇÃO E À RETENÇÃO DE BENEFITORIAS
NÃO RECONHECIDOS OCUPAÇÃO IRREGUAR MÁ-FÉ.
(...)
Ficou caracterizado e bem destacado no julgamento de segundo grau
que a ocupação exercida sobre o bem público foi de má-fé, sendo
incontroverso que os réus não ignoravam o vício ou obstáculo que lhe
impediam a aquisição do bem ou do direito possuído, qual seja, a
propriedade pública do imóvel. A posse de boa-fé só deixa de existir
quando as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que
possua indevidamente. Direito à indenização repelido” (v. Res no
817.970/DF, relator Min. JOSÉ DELGADO).
Por todo o narrado, denota-se legítima a conduta administrativa, que visa
tanto à desocupação total da área invadida, quanto à consequente demolição
das construções no local erigidas, ainda que sejam consideradas
benfeitorias, diante da ausência da boa-fé, que contrariam a finalidade e
destinação da área.
5. Quanto a pretensão dos réus de obtenção de concessão de uso especial
para moradia, fundado na Medida Provisória no 2.220/01, ela é inviável.
A despeito do C. Órgão Especial deste Tribunal já ter reconhecido a
constitucionalidade da Medida Provisória no 2220/2001, na Arguição de
Inconstitucionalidade n° 0041454-43.2012.8.26.0000, com relatoria do
eminente Des. Renato Nalini, j. 30.01.2013, verifica-se que os requeridos
não comprovaram o preenchimento dos requisitos insertos na Medida
Provisória no 2.220/2001.
Note-se que referido instrumento normativo estabelece a Concessão de Uso
Especial para Fins de Moradia CUEM, tratando-se de política pública
nacional, inexistindo qualquer usurpação de competência por parte da
União.
A Medida Provisória, quanto ao tema, prevê que:
“Art. 1o. Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por
cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinqüenta
metros quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o
para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso
especial para fins de
moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário
ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1o. A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de
forma gratuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011308-42.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 21888
6
estado civil.
§ 2o. O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo
concessionário mais de uma vez.
§ 3o. Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno
direito, na posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por
ocasião da abertura da sucessão”.
(...)
Art. 6o - O título de concessão de uso especial para fins de moradia será
obtido pela via administrativa perante o órgão competente da
Administração Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via
judicial.
§1o - A Administração Pública terá o prazo máximo de doze meses para
decidir o pedido, contado da data de seu protocolo.
6. Com efeito, depreende-se que os requeridos não comprovaram o
preenchimento dos requisitos acima exigidos, como ausência de
oposição da Municipalidade e prévio requerimento administrativo.
Isto porque, na referida ação de usucapião anteriormente interposta, há
demonstração de que a Prefeitura Municipal de Santo André vem
buscando a retomada do imóvel (fls. 67/72).
E quanto ao prévio requerimento na seara administrativa, não há
comprovação nos autos que os apelantes o fizeram.
Os próprios apelantes reconheceram que a área em questão possui
667,60m2.
Note-se que a alegação de que a casa possui 106,69m2 não tem o condão de
modificar a r. sentença, tendo em vista que o bem público está destinado à
ampliação do sistema viário do Município.
Desta forma, a concessão de uso especial para fins de moradia com relação
ao imóvel no qual os recorrentes estabeleceram sua moradia, ou em outro
local não pode ser admitido, por falta de preenchimento dos requisitos
legais.
Em casos análogos, segue entendimento jurisprudencial:
...
7. Por outro lado, o recurso da Municipalidade deve ser provido.
O Município de Santo André demonstrou que os requeridos não
preencheram os requisitos exigidos na lei para a concessão da locação
social.
É bem de ver que o direito à moradia tem previsão constitucional, contudo,
tal direito não implica em acolhimento automático do pedido.
Nunca é demais lembrar que apesar das inúmeras garantias previstas na
Constituição Federal é forçoso reconhecer que é absolutamente impossível
que o Estado efetivamente garanta a toda a população moradia, saúde e
educação plenos, como previsto na carta magna.
Assim, deve se ater a uma análise criteriosa dos elementos e circunstâncias
que norteiam a pretensão, já que beneficiar os réus em detrimento de outros
que estão em igual situação é desprezar o princípio da isonomia, além de
ferir a autonomia da administração pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011308-42.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 21888
7
Desta forma, em razão do não preenchimento dos requisitos para o benefício
pleiteado, os réus não fazem jus ao direito à locação social.
8. Não é demais salientar que não há violação à dignidade humana.
O direito fundamental à moradia insere-se no rol das garantias essenciais à
coletividade, relacionando-se sobremaneira com o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Todavia, a atuação do Poder Judiciário não pode ser desproporcional ou
parcial, com vista apenas ao quanto discutido nos autos do processo a ser
decidido, sob pena de violar o princípio da isonomia.
O Município de Santo André, através de suas secretarias, tem melhores
possibilidades de analisar o problema de falta de moradia no município.
É cediço que a Administração não possui condições de satisfazer a contento
todas as necessidades coletivas que o ordenamento lhe impõe. Mas não cabe
ao Judiciário eleger quais famílias devem ter direito à moradia.
Note-se que o controle judicial dos atos administrativos não abrange as
questões atinentes à conveniência e oportunidade, ou seja, ao mérito do ato.
Não se pode olvidar que as decisões tomadas pelo Poder Executivo
implicam em eleger prioridades, diante da escassez dos recursos
econômicos, para fazer frente à enorme gama de problemas que afligem à
população.
É evidente que estas escolhas não cabem ao Poder Judiciário, sob pela de
violação do princípio da separação dos poderes, imposto pelo artigo 2o da
Constituição Federal.
Deste modo, por todos os ângulos aqui analisados, ausente os fatos
constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I do NCPC,
sendo de rigor a improcedência da reconvenção quanto ao pedido de
recebimento de locação social.
9. Por fim, ressalte-se que a r. sentença deve ser mantida quanto à inclusão
dos requeridos nos programas habitacionais municipais, já que não foi
objeto de recurso pela Municipalidade.
Como apontado, é certo que o Município também tem autonomia para
administrar recursos financeiros destinados aos programas sociais de
moradia.
Como a demanda por moradia é muito grande, há uma ordem cadastral que
deve ser respeitada, assim como a observância da legislação municipal,
como bem destacado na r. sentença.
Desta forma, desde que respeitada a ordem cronológica cadastral e
preenchidos os requisitos legais, os réus devem ser inscritos no programa
habitacional destinado à oferta de casa própria para pessoas carentes”.
Também deve ser afastado o erro
material alegado.
Note-se que as ruas Firestone e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011308-42.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 21888
8
Rufer também constam do plano de ampliação do sistema
viário do Município de Santo André, de acordo com a
petição inicial (cf. fls. 01) e documentos de fls. 10/16,
20 e 63.
3. Note-se, que o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo dos recorrentes
quanto ao resultado do julgado, não padecendo, portanto,
de qualquer vício.
Ademais, o Juiz não é obrigado a
se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas
partes, desde que, de modo fundamentado, como se deu,
tenha
encontrado
motivo
suficiente
ao deslinde da
questão.
Entende
o
Supremo
Tribunal
Federal que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse
recurso, com desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel.
Ministro Celso de Mello, DJU 6.9.95).
Observe-se
que
os
Embargantes
objetivam rediscutir o julgado, evidenciando, assim, o
caráter infringente do recurso.

4.
Assim,
não
configurada
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v.
acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011308-42.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 21888
9
embargos de declaração.
Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência
dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do
STJ, conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 260/276 na
íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator